Tribunal: STF
Processo: HC 199758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.